Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO SENSÍVEL. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA ANÁLISE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu o indulto pleno com base no Decreto n. 12.338/2024, declarando a extinção da pena, a despeito da notícia de descumprimento da pena restritiva de direitos pelo apenado no curso do ano de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apuração e homologação de falta grave, em tese cometida no período de 12 meses anterior à publicação do decreto de indulto, impede a concessão do benefício, impondo o sobrestamento da análise até a conclusão da apuração disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto de indulto é suficiente para impedir a concessão do benefício, independentemente de a homologação judicial da falta ter ocorrido no mesmo período.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; LEP, art. 51; Decreto n. 12.338/2024, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão 2095672, 0756754-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2057780, 0730599-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025.